Tribunal: TJSP
Processo: 2191640-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191640-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO PAN S/A, é agravado CAIO CESAR APARECIDO DA SILVA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2191640-63.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - R - Voto no 45.358
Voto no 45.358
Agravo de Instrumento n.o 2191640-63.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 8a Vara Cível
Agravante: Banco Pan S/A
Agravado: Caio Cesar Aparecido da Silva Teixeira
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Roberto Zaidan Maluf
CONTRATO BANCÁRIO. Financiamento de veículo. Ação revisional. Pedido de
tutela antecipada visando impedir a inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes. Inadmissibilidade. Probabilidade do direito ausente, nesta fase de
cognição sumária. Tutela cassada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 44 que,
em ação revisional de contrato bancário, deferiu parcialmente o pedido de tutela de
urgência para determinar que o réu se abstenha de negativar o nome do autor até decisão
final.
Alega o banco que o autor não demonstrou qualquer indício de
irregularidade na celebração do negócio jurídico. Ressalta ainda que os valores
incontroversos devem continuar sendo pagos de acordo com as regras contratuais.
Assim, comprovada a mora da parte, entende devida a negativação do seu nome e a
possibilidade de busca e apreensão do bem. De resto, postula a concessão do efeito
suspensivo ao recurso, com o seu final provimento para que seja cassada a liminar.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 83) o agravado deixou de
apresentar contraminuta (fls. 86).
É o relatório.
Respeitado o posicionamento do MM. Juiz, a decisão agravada não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2191640-63.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - R - Voto no 45.358
prevalecer.
Sob a ótica do novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
No caso dos autos, tais requisitos não foram preenchidos, especialmente
o da probabilidade do direito. Isso porque, em juízo de cognição sumária, apesar de toda
a argumentação deduzida, não há como conferir verossimilhança às alegações do autor.
Os elementos dos autos, mormente a petição inicial (fls. 18/27), dão
conta da existência de uma crítica relação contratual entre as partes (consistente em
operação de financiamento de veículo), no mínimo controvertida.
As questões colocadas pelo autor, especialmente a cobrança de juros e
encargos abusivos, são, no mínimo, de alta indagação, já que dependem de análise de
circunstâncias judiciais e somente poderão ser esclarecidas após o contraditório, sendo
prematuro afirmar tal questão nesta sede de jurisdição.
Ademais, as teses suscitadas pelo autor estão, em sua maioria, superadas
pela jurisprudência. Sem que isso represente qualquer adiantamento ou influência no
julgamento do mérito da causa do julgado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
resolveu que a taxa média de mercado não significa teto, ou limite, mas mera referência:
“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras.”
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O simples fato de o débito estar sendo objeto de discussão judicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2191640-63.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - R - Voto no 45.358
autoriza, por si só, que se impeça o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito. Neste sentido, tem sido a jurisprudência:
“CIVIL. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
- INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE.
1 - Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações
revisionais de cláusulas contratuais, não cabe a concessão de tutela
antecipada para impedir o registro de inadimplentes nos cadastros de proteção
ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente que
a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor
correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste caução idônea, ao
prudente arbítrio do magistrado. Precedentes: REsps. 527.618-RS, 557.148-
SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp. 610.063-PE, Rel.
Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp. 486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO
GOMES DE BARROS).
2 - Recurso não conhecido”.
(STJ- REsp 744.745-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J.
24/05/2005, DJ de 01.07.2005, p. 560).
“Somente no caso de não haver perigo de dano para o credor, por estar o
quantum debeatur seguro, quer por depósito quer por caução, é que se tem
admitido a exclusão da inscrição do devedor no respectivo serviço público de
proteção à sociedade de consumo”.
(extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil/SP Agravo de Instrumento no
585.117-0/7 Rel. FELIPE FERREIRA).
“CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO
ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros
remuneratórios e da comissão de permanência (REsp's ns. 271.214-RS,
407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa freqüência com que devedores de
quantias elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos
cadastros restritivos de crédito só e só por terem ajuizado ação revisional de
seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento
deva ser aplicado com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-
se às peculiaridades de cada caso.
Para tanto, deve-se ter, necessária e concomitantemente, a presença desses
três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de
que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito
e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito,
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do
Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas”.
(STJ- REsp 527618-RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2191640-63.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - R - Voto no 45.358
22.10.2003, DJ de 24.11.2003, p. 214).
Como é cediço, os cadastros de inadimplentes apenas retratam a
existência de processo executivo ou títulos vencidos quanto aos devedores, constituindo-
se em bancos de dados devidamente autorizados pelo Código do Consumidor, em seu
artigo 43, parágrafo 4o, donde a simples litigiosidade do crédito como um todo, salvo
situações excepcionais, não pode conferir direitos especiais ao devedor.
Ademais, além de não existir nos autos prova hábil da possibilidade de
dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a negativação é apenas potencial e
não efetiva, não há como impedir a ré de exercer os direitos que a lei lhe garante diante
de eventual inadimplência.
Portanto, ausentes a verossimilhança das alegações e a probabilidade do
direito exigidas para o deferimento da tutela pretendida, não pode subsistir a decisão
agravada.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para cassar a tutela antecipatória concedida.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator